Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NOVA ENFERMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FATO EM ANÁLISE EM PROCESSO ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO EM VARA DIVERSA. PIORA DE SITUAÇÃO JÁ EXISTENTE. CONGRUÊNCIA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência entre os feitos analisados está caracterizada em razão da congruência de partes, causa de pedir e pedido.
2. O caso não se trata de nova enfermidade, mas sim de diagnóstico de piora de uma situação que já vinha sendo analisada no curso da ação cível no 0739902-12.2021.8.07.0001.
3. O documento apresentado pela parte não é suficiente para indicar se o caso se trataria de uma nova enfermidade, a possibilitar uma nova demanda, e não de consequências posteriores da patologia já existente, o que remanesceria a litispendência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.